Tribunal: TJMT
Processo: 1049449-95.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049449-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HUMBERTO GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 209.536.231-49 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS. REFINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor idoso e beneficiário do BPC-LOAS contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de restituição em dobro de valores supostamente pagos a maior, decorrentes da cobrança de juros em percentual superior ao permitido pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 125/2021, bem como indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo consignado, superior ao teto da referida Instrução Normativa, configura abusividade capaz de ensejar revisão contratual e repetição de indébito;

(ii) saber se houve enriquecimento ilícito decorrente de refinanciamento bancário sem abatimento integral do saldo devedor anterior, e se há dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros mensal praticada (2,30% a.m.) está em conformidade com a média de mercado, não se caracterizando como abusiva, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 382/STJ).

4. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 125/2021 possui caráter interno e não vincula instituições financeiras privadas. A diferença de 0,16% entre a taxa normativa e a efetivamente aplicada não configura ilicitude contratual.

5. O refinanciamento bancário apresentou cláusulas claras sobre a incorporação da dívida anterior, não havendo prova de cobrança em duplicidade ou ausência de compensação.

6. A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada no contrato, estando em consonância com o entendimento do STJ no REsp 973.827/RS.

7. Ausente prova de má-fé ou lesão concreta, não há falar em repetição em dobro nem em indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de taxa de juros em contrato de empréstimo consignado superior ao teto previsto por instrução normativa do INSS não caracteriza abusividade, desde que esteja em conformidade com a taxa média de mercado.

2. A capitalização mensal dos juros é admitida quando expressamente pactuada em contrato bancário firmado após a vigência da MP nº 2.170-36/2001.

3. Não se configura enriquecimento ilícito da instituição financeira quando demonstrado o reaproveitamento do saldo devedor em operação de refinanciamento regularmente contratada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Humberto Gonçalo de Magalhães,
inconformado com a sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais nº. 1049449.95.2023.811.0041, ajuizada em desfavor de
Itaú Unibanco S.A;
com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça a ela concedido.

Em suas razões, o apelante sustentou, em síntese: (i) Que celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco recorrido, no valor de R$ 15.691,58, com parcelas mensais de R$ 424,20 e taxa de juros supostamente contratada de 2,14% ao mês, mas que, na prática, teria sido aplicada taxa de 2,30% a.m., em afronta à Instrução Normativa INSS/PRES nº 125/2021, que estabelece o teto de 2,14% a.m.; (ii) Que a cobrança excedente resultou em pagamento indevido no importe de R$ 4.212,31, conforme parecer técnico anexado aos autos; (iii) Que houve refinanciamento do contrato original (nº 0050669267220220401C) mediante nova contratação (nº 0017314558220230120C), o que teria ocultado a quitação do débito anterior, implicando enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira; (iv) Requereu, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a restituição do valor pago indevidamente em dobro, no montante de R$ 8.484,00; (v) Postulou, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob o argumento de que a cobrança abusiva comprometeu sua subsistência, por ser pessoa idosa e hipossuficiente, beneficiário do BPC-LOAS.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, reformando-se integralmente a sentença de primeiro grau; a declaração da ilegalidade da taxa de juros aplicada, limitando-a ao teto da INSS/PRES Nº 125/2021 (2,14% a.m.);

a restituição dos valores pagos indevidamente em dobro (R$ 8.424,62), nos termos do art. 42 do CDC; a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado Itaú Unibanco S.A. defendeu: (i) A legalidade dos encargos pactuados, asseverando que as cláusulas do contrato foram estabelecidas de forma clara e transparente, não havendo prova inequívoca de onerosidade excessiva ou anatocismo; (ii) Sustentou que a taxa de juros praticada está em conformidade com os parâmetros do mercado e que não há obrigatoriedade legal de observância da Instrução Normativa do INSS em contratos firmados com bancos privados; (iii) Requereu a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação cível interposta por Humberto Gonçalo de Magalhães, inconformado com a sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais nº. 1049449.95.2023.811.0041, ajuizada em desfavor de Itaú Unibanco S.A; com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça a ela concedido.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisá-lo.

Inicialmente, cumpre registrar que o contrato discutido nos autos se insere no âmbito das relações de consumo, sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ, segundo a qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.

Alega o apelante que o contrato original de empréstimo consignado n.º 0050669267220220401C teria sido quitado mediante refinanciamento, concretizado por meio de nova contratação sob n.º 0017314558220230120C, sem que houvesse compensação integral dos valores pagos no contrato anterior, configurando enriquecimento ilícito do banco apelado.

Contudo, não há nos autos elementos que corroborem tal alegação. O contrato de refinanciamento, regularmente acostado, indica de forma expressa o valor líquido disponibilizado ao contratante e o saldo devedor remanescente do contrato anterior, demonstrando que houve quitação com reaproveitamento da dívida anterior, conforme prática usual no mercado bancário.

Ademais, não foi apresentada prova técnica ou documental idônea demonstrando duplicidade de cobrança, ausência de abatimento ou qualquer outra irregularidade na operação financeira de refinanciamento.

A mera alegação de quitação oculta, desacompanhada de elementos probatórios que evidenciem o vício apontado, não tem o condão de infirmar a presunção de validade dos contratos firmados, especialmente considerando que o contrato de refinanciamento apresenta cláusulas claras quanto à incorporação da dívida anterior e cálculo do valor liberado ao consumidor.

Por esse motivo, afasta-se a alegação de enriquecimento ilícito, por ausência de comprovação de pagamento indevido ou de ausência de abatimento de saldo anterior no novo pacto celebrado.

Mantém-se, portanto, incólume a sentença neste ponto.

Adverte-se que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo contratados. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.” (STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, ainda que evidenciada a abusividade a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014)

No caso dos autos, verifica-se que a taxa de juros praticada no contrato impugnado (2,30% a.m.) não se mostra manifestamente abusiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie. Ressalte-se que, nos termos da Súmula 382/STJ, "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", sendo necessária a demonstração concreta do desequilíbrio contratual.

A principal tese do recurso consiste na alegação de que a taxa de juros efetivamente aplicada no contrato 2,30% ao mês ultrapassaria o teto previsto na referida instrução normativa, que seria de 2,14% ao mês, o que justificaria a revisão contratual e os consectários pleiteados.

Com efeito, a INSS/PRES nº 125/2021 estabelece diretrizes administrativas internas do Instituto Nacional do Seguro Social, fixando limites para operações de crédito consignado com beneficiários do Regime Geral da Previdência Social. Contudo, conforme reconhecido pela jurisprudência majoritária, tal instrução não possui força normativa vinculante para as instituições financeiras, atuando tão somente no âmbito da regulação interna da autarquia.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras estão submetidas à liberdade contratual e aos limites da taxa média de mercado, salvo demonstração cabal de abusividade, o que não ocorreu no presente feito.

No caso concreto, a diferença apontada pelo apelante entre a taxa de 2,14% (norma interna) e 2,30% (taxa efetiva) revela-se ínfima, correspondente a variação inferior a 0,16%, não se comprovando sua ilicitude ou o impacto financeiro desproporcional alegado. Não há, nos autos, qualquer laudo técnico imparcial ou perícia judicial que comprove eventual anatocismo ou abusividade, tampouco elementos que evidenciem má-fé da instituição financeira.

No que concerne à possibilidade da capitalização dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, necessário que se faça a indicação expressa no contrato celebrado entre as partes, sendo certo que por se tratar de cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deva estar redigida de forma clara e precisa, para que posteriormente o contratante não possa alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente convencionado.

Analisando os documentos juntados pelo Apelante o contrato de (id.141327143 – autos originários), verifica-se que está presente a incidência da capitalização de juros da forma mensal; além da expressa previsão da capitalização da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (2,14% a.m. e 28,93% a.a.) e explicita que o custo efetivo se deu no montante de 2,25% a.m e 31,11% a.a, cujos percentuais, nem de longe, caracterizam qualquer abusividade.

Nesse sentido, a cobrança se mostra legítima e deve ser mantida, nos termos dos contratos.

Nesse sentido, ausente demonstração de ilicitude concreta, não se configura o dever de restituição em dobro, tampouco há falar em danos morais, porquanto não evidenciada conduta abusiva apta a ensejar abalo anormal aos direitos da personalidade.

Com base nisso, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Sucumbente, condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025